Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. GRAU MÉDIO. DEVIDO. INACUMULABILIDADE COM ADICIONAL OU GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE ATIVIDADE SOB RISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 79 e §1o, da LC no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, mas tem que optar por um deles.
2 – Constatado pericialmente que o autor faz jus ao adicional de insalubridade, em grau médio, impõe-se ao réu o dever de pagar a referida verba. Ocorre que, in casu, o autor já recebe gratificação por atividade de risco, ante a periculosidade inerente ao cargo de agente socioeducativo, de modo que é indevida sua cumulação com aquele adicional, porém sendo facultado ao autor a escolha por um dos benefícios.
3 – Negado provimento ao recurso.